Tribunal: TJDFT
Processo: 0712378-81.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0712378-81.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERBERT DE LIMA LOURENCO APELADO: DISTRITO FEDERAL, EUDES DEUSDARA VALENTE DE MIRANDA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por Herbert de Lima Lourenço contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Foi determinada, em ID no 70298641 - pág. 1, a intimação do apelante para, querendo, justificar a tempestividade do presente recurso, a teor do art. 10, do CPC. O recorrente pediu o conhecimento do recurso sob o argumento de que, na data de sua interposição, o sistema PJE estava indisponível, circunstância que teria obstado o seu protocolo tempestivo. É o relato do necessário. O sistema PJE de primeira instância mostra que a decisão agravada foi publicada em 8.8.2025 e o advogado do apelante registrou ciência no mesmo dia, em 8.8.2025, quando, então, ficou intimado. Desse modo, considerando que a ciência da decisão se deu em 8.8.2025 (sexta-feira) e que 11.8.2025 foi feriado forense, a contagem do prazo recursal teve início em 12.8.2025 (terça-feira), terminando em 1.9.2025 (segunda-feira). A presente apelação foi interposta em 2.9.2025 (ID no 76941811 - págs. 1/23), sendo, portanto, intempestiva. Ao contrário do afirmado pelo recorrente, a consulta ao registro oficial de indisponibilidade do sistema PJE mostra que não houve interrupção em seu funcionamento na data de 1o/9/2025. Dessa forma, e porque intempestivo, não conheço do recurso, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de outubro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora